Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. NÃO OCORRIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. AFASTAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. PRISÃO PREVENTIVA E FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. EXTENSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.

1. Não há irregularidade na ausência de reconhecimento formal na fase investigativa quando a autoria está comprovada por outros elementos de prova e a condenação não se amparou unicamente nesse meio de prova. Preliminar rejeitada.

2. As circunstâncias de flagrância, as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas policiais comprovaram a materialidade e a autoria delitivas, devendo ser mantida a condenação pelos crimes descritos na denúncia.

3. O valor indenizatório dos danos morais deve ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes e as circunstâncias do caso concreto.

4. A reparação decorrente dos danos materiais depende da comprovação do efetivo prejuízo suportado pela vítima, sem a qual a condenação deve ser afastada.

5. Embora o réu Matheus não tenha se insurgido quanto a manutenção da prisão preventiva, entendo que é o caso de estender de ofício a ordem de habeas corpus, concedida ao réu Yuri, nos termos do art. 580 e art. 654, § 2o do Código de Processo Penal, revogando-se a prisão preventiva. A situação de ambos os réus é idêntica, razão pela qual, em observância ao princípio da isonomia, é o caso de se estender a ordem para que o apelante Matheus responda ao processo em liberdade.

6.Recursos conhecidos parcialmente e parcialmente providos